Tribunal: TJSP
Processo: 1007789-75.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30587

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial da executada. Crédito executado abrangido pelo pedido. Pretensão de suspensão da execução. Impossibilidade. Prazo legal de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.105/2005 excedido. Prorrogação do prazo legal que compete ao juízo da recuperação. Executada que sequer provou ter

Ementa:
VOTO No 30587

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial da executada. Crédito executado abrangido pelo pedido. Pretensão de suspensão da execução. Impossibilidade. Prazo legal de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.105/2005 excedido. Prorrogação do prazo legal que compete ao juízo da recuperação. Executada que sequer provou ter requerido a prorrogação perante aquele juízo. Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079351
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007789-75.2017.8.26.0248,
da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
AUTOMASAFETY CONSULTORIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA EPP, é apelado CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007789-75.2017.8.26.0248 -Voto no 30587
2
APELAÇÃO No 1007789-75.2017.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA 2a VARA CÍVEL
APELANTE: AUTOMASAFETY CONSULTORIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPP
APELADA: CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA.
VOTO No 30587
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Deferimento do
processamento do pedido de recuperação judicial da executada.
Crédito executado abrangido pelo pedido. Pretensão de
suspensão da execução. Impossibilidade. Prazo legal de 180 dias
previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.105/2005 excedido.
Prorrogação do prazo legal que compete ao juízo da
recuperação. Executada que sequer provou ter requerido a
prorrogação perante aquele juízo. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
Automasafety
Consultoria, Indústria e Comércio de Equipamentos de Segurança EPP (fls.
236/242) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca
de Indaiatuba, Dr. Sérgio Fernandes (fls. 231/232), que julgou improcedentes os
embargos opostos pela Apelante à execução que lhe move Casa de Parafusos
Ferraretto Ltda.
Sustenta a Apelante fazer jus à suspensão da execução, pois
o prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias de stay period previsto no art. 6o da Lei
no 11.101/2005 teria se excedido por culpa do Judiciário, que até o presente
momento não teria analisado o seu requerimento de prorrogação do referido prazo.
Assevera ter direito à prorrogação do prazo legal de suspensão, haja vista partir do
Judiciário a morosidade na tramitação do processo da sua recuperação judicial.
Cita jurisprudência. Invoca o princípio da preservação da empresa. Pretende a
reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 248/253.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007789-75.2017.8.26.0248 -Voto no 30587
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o art. 6o, caput, da no Lei no 11.101/2005, que:
“... o deferimento do processamento da recuperação
judicial suspende o curso da prescrição e de todas as
ações e execuções em face do devedor...”
A suspensão, no entanto, de acordo com o § 4o:
“...
em
hipótese
nenhuma
excederá
o
prazo
improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do
deferimento
do
processamento
da
recuperação,
restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito
dos credores de iniciar ou continuar suas ações e
execuções,
independentemente
de
pronunciamento
judicial.”
A suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da
recuperanda pelo prazo legal de 180 (cento e oitenta dias) tem por finalidade
permitir a continuidade da atividade produtiva enquanto a empresa tenta a
aprovação do plano de recuperação judicial.
Dessa forma, considerando-se finalidade legal, a empresa
recuperanda não pode ser prejudicada se não foi ela quem deu causa à demora na
aprovação do plano.
Nesse sentido, o C. STJ tem interpretado com cautela o
dispositivo legal em comento, permitindo, excepcionalmente, a prorrogação do
prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de não frustrar o plano de
recuperação judicial:
“A orientação da Segunda Seção desta Corte é iterativa
no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que
trata o artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de
Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o
qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem
como de todas as ações e execuções em face do devedor
pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante
as peculiaridades do caso concreto e as diligências
adotadas pela sociedade, a fim de cumprir o plano de
recuperação por ela apresentado.” (AgInt no AREsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007789-75.2017.8.26.0248 -Voto no 30587
4
1.356.729/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j.
07/10/2019)
No mesmo sentido, vale citar o Enunciado no 42 da I Jornada
de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal:
“O prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da
Lei
n.
11.101/2005
pode
excepcionalmente
ser
prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser
imputado ao devedor.”
Considerando-se, entretanto, que a “Competência para
apreciação da prorrogação da suspensão stay period que é
do Juízo da Recuperação Judicial” (Ag. 2043503-76.2019.8.26.0000, Rel.
José Joaquim dos Santos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17/05/2019), ao juízo da
execução individual em trâmite contra a empresa recuperanda resta
quando
muito
determinar a suspensão do feito enquanto pendente de apreciação
eventual requerimento de prorrogação formulado nos autos do pedido de
recuperação judicial.
Contudo, apesar de alegado nas razões de recurso, a
Apelante não provou que requereu a prorrogação do prazo de stay period perante o
juízo da recuperação e que o suposto requerimento ainda não foi enfrentado.
Dessa forma, escoado o prazo legal de 180 (cento e oitenta)
dias previsto no art. 6o, § 4o, da no Lei no 11.101/2005, não há justificativa para a
suspensão do feito, devendo ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes
os embargos à execução.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso e, nos
termos do art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC, majora-se a verba honorária de
sucumbência arbitrada pela r. sentença para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais)
TASSO DUARTE DE MELO
Relator